Tribunal: TJDFT
Processo: 0019308-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019308-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABNER MACHADO, ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de analisar a proposta de acordo direto do credor ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA (ID 26331536), oficie-se, com urgência, ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0022343-12.2014.8.07.0007) para que informe o valor atualizado da penhora determinada no rosto destes autos. Confiro a este despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac